Tribunal: TJDFT
Processo: 0713831-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0713831-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DOMICIANA PEREIRA SANTOS, PATRICIA SILVA PEREIRA SARTORY D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte ré contra a decisão de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Ipsis litteris: I – RELATÓRIO Trata-se de cumprimento de sentença proposto pelo DOMICIANA PEREIRA SANTOS e PATRICIA SILVA PEREIRA SARTORY em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por base a Ação Coletiva n.0032335-90.2016.8.07.0018, relativa aoreajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013. Ao ID 208594078, o Juízo recebeu o cumprimento de sentença. O Distrito Federal ofertou impugnação (ID 214329293), sustenta, em síntese,inexigibilidade do título, eo excesso de execução, com base nos seguintes argumentos: (i) necessidade deconcessão de prazo adicional para apresentação de impugnação, mas tão somente para apresentação de cálculos de impugnação já apresentada; (ii) inexigibilidade do título; iii) indicação incorreta do período de fixação de juros; (iv) anatocismo, decorrente da incidência da SELIC sobre o valor consolidado. Em réplica (ID 215079575), a parte exequente refutou as alegações deduzidas pelo ente distrital. É o que importa relatar. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 01/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. II.1 –DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, rejeito o pedido. II.2 – Inexigibilidade da obrigação O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, rejeito o pedido. II.3 - CONCESSÃO DE PRAZO ADICIONAL PARA APRESENTAÇÃO DOS CALCULOS. O ente público requer prazo adicional para apresentação dos cálculos concessão de prazo adicional para apresentação de impugnação, mas tão somente para apresentação de cálculos de impugnação já apresentada. Indefiro o pedido de concessão de novo prazo para apresentar os cálculos. O ente público já teve a oportunidade de apresentar os cálculos de impugnação no prazo legal, sendo a apresentação dos cálculos ato inerente à impugnação já apresentada. Não há justificativa plausível para o não cumprimento do prazo, pois o ente público não demonstrou a existência de fato superveniente, imprevisível ou alheio à sua vontade que justificasse a dilação. Ademais, a dilação de prazo prejudicaria a celeridade processual, comprometendo o andamento do processo em detrimento da parte contrária e do princípio da duração razoável do processo. Diante do exposto, indefiro o pedido com base nos princípios da celeridade processual e da igualdade das partes, visando garantir a solução do litígio em tempo hábil e tratamento isonômico às partes, conforme art. 5o, LXXVIII e caput, da CF. II.4 – EXCESSO DE EXECUÇÃO II.4.1 – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS No que diz respeito aos juros moratórios, de acordo com o título executivo judicial, os juros de mora iniciam a partir da citação (01/09/2024 - ID 208594078), de forma que eventuais valores devidos após a citação devem ter o decréscimo mensal. II.4.2 – ANATOCISMO Por outro lado, relativamente à tese de anatocismo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vem afastando as teses de anatocismo pela incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida e de inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. MERA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS. 1. Na espécie, o Juízo de primeiro grau observou os encargos de mora definidos no Tema 905/STJ para o caso, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, para apuração do montante devido até o início da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, quando o valor total da dívida passou a ser corrigido com a incidência da taxa SELIC, sem acréscimo de juros. 1.1. À luz do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022, a taxa Selic deve incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro/2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis. 1.1.1. Não há se falar em bis in idem ou anatocismo nem em violação ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 2. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. 2.1. Nesse intento, o CNJ tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, não havendo se falar em violação dos limites do Poder Regulamentar conferidos àquele Conselho, do Princípio da Separação de Poderes e do Princípio do Planejamento ou Programação. 2.2. De acordo com as decisões proferidas pelo STF, aquela Suprema Corte delegou ao CNJ competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. 2.2.1. Objetivando adequar a gestão de precatórios às alterações decorrentes da EC no 113/2021, o Plenário do CNJ aprovou a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, de forma a padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas na gestão operacional dos precatórios e efetivação dos pagamentos. 2.3. Não se pode olvidar que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. 2.3.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ (alterada pela Resolução no 448/2022), de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se aplicar a Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. 2.4. Considerando que todas as normas presumem-se constitucionais até que haja decisão declaratória em sentido contrário, não se vislumbra óbice para a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 6a TURMA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0724328-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, data de julgamento: 19/09/2024) III – DISPOSITIVO Com base nas razões expendidas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID214329293) para determinar que, na apuração dos cálculos, sejam observados os seguintes parâmetros: (i) os juros de mora iniciam a partir da citação (17/10/2016), de forma que eventuais valores devidos após a citação devem ter o decréscimo mensal; (ii) desde a citação até 8/12/2021, utilização do IPCA-e, a partir da data em que as parcelas deveriam ter sido pagas e juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, consoante o artigo 1o- F da Lei n. 9.494/1997; e, a partir de 09/12/2021, deverá ser utilizada a SELIC (que engloba correção e juros de mora), por força do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, diante da diferença existente entre os valores apresentados pelas partes. Os cálculos deverão ser realizados conforme os parâmetros estabelecidos no título judicial e nesta decisão. Após, intimem-se as partes para ciência e eventual manifestação, no prazo comum de 5 (cinco) dias. A fixação de honorários advocatícios referentes ao excesso de execução será analisada depois da manifestação das partes. Intimem-se. (...) Este Juízo já analisou a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo rejeitado as alegações do ente distrital (ID214329293). Nesse sentido, muito embora a coisa julgada seja matéria de ordem pública, as razões que embasam o pedido do executado são pretéritas à impugnação ao cumprimento de sentença, que não veiculou tal questão, daí surgindo o instituto da preclusão consumativa. Portanto, nada a prover quanto à petição de ID224656819. Aguarde-se o cumprimento da decisão de ID222382701. Intimem-se. (...) Argumenta a parte agravante (ré) que: (a) “a ora exequente ajuizou, no dia 05/03/2018, ação individual com o objetivo de ver implementada em seus vencimentos a última parcela do reajuste previsto na Lei 5.106/2013, com o pagamento retroativo das parcelas já vencidas (Processo no 0708338-72.2018.8.07.0016), que tramitou perante o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública. Os pedidos foram julgados improcedentes, bem como improvido o recurso inominado interposto pela autora/exequente perante a 1a Turma Recursal, e o trânsito em julgado ocorreu em 22/01/2021. Agora, em 17/08/2024, a mesma servidora pública veio requerer o Cumprimento Individual de Sentença referente ao título executivo formado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, o que esbarra na existência de coisa julgada material em seu desfavor. Isto porque optou, mesmo durante a tramitação de ação coletiva, por deduzir a sua pretensão de modo individual perante o Poder Judiciário. Tal conduta é permitida pelo ordenamento. Porém, fica o autor a título individual proibido de beneficiar-se do resultado da ação coletiva. Ademais, no presente caso concreto, não há que se falar em necessidade de o executado comprovar que houve ciência inequívoca do exequente acerca da existência da ação coletiva, nos autos da ação individual. Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a aplicação do art. 104 do CDC ocorre nos casos em que a ação individual é anterior à ação coletiva. Nesses casos, deve haver a ciência inequívoca nos autos de que foi iniciada a tramitação de ação por ente coletivo, para que o autor decida se vai prosseguir com a ação individual ou se vai pedir a suspensão desta para aguardar o desfecho da demanda coletiva. Já nos casos em que a ação coletiva é anterior à ação individual, o art. 104 do CDC é inaplicável, pois entende-se que o autor individual de fato optou por ajuizar a sua ação independentemente do resultado da demanda coletiva”. “No presente caso, a ação coletiva foi ajuizada em 01/09/2016 e a demanda individual (Proc. no 0708338-72.2018.8.07.0016) apenas em 05/03/2018”; (b) “a fim de desconstituir o respectivo título executivo judicial, a Fazenda Pública ingressou com a ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, na qual foi requerida a tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento de seu mérito”. “Irrefutável que, primeiramente seja apreciada e decidida a questão de ordem pública consubstanciada na prejudicial guindada na ação rescisória para se chegar aos cumprimentos individuais da sentença coletiva”. “É totalmente contraproducente e vai de encontro à boa administração judicial dar movimentação desnecessária ao presente cumprimento de sentença, levando se em conta a possibilidade e probabilidade de sua extinção em razão da prejudicial externa já mencionada. O princípio da eficiência, tem relação também com o modo racional de se organizar, estruturar e disciplinar a condução do presente processo judicial. Por fim, a continuidade dos cumprimentos individuais de sentença coletiva, sem que seja analisada a rescisória gerará um dano ao patrimônio público, vez que, sabidamente, os pagamentos efetuados em tais ações dificilmente serão recuperados em caso de procedência da rescisória. Fato que gera grave prejuízo à sociedade e à legalidade orçamentária”. “Ante o exposto, em atenção ao princípio da eficiência e em respeito ao patrimônio público, a fim que seja evitada a prolação de atos processuais que posteriormente têm o condão de serem tornados sem efeito, o Distrito Federal requer a reforma da respeitável decisão de piso, com a determinação da suspensão do processo para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC”; (c) “o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada ‘coisa julgada inconstitucional’, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC.” “Na correta interpretação da Constituição Federal conferida pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR, foi prestigiado o mandamento constitucional que visa à manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes (em geral) concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (artigo 169, § 1o, da CF) e legais (artigos 16, 17 e 21 da LRF), consubstanciados na existência dos dois requisitos cumulativos constitucionais e legais, quais sejam, de existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e também na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Conforme será demonstrado abaixo, o presente título executivo judicial desrespeitou tal entendimento, estando assim fundamentado em interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR)”. “Ao afastar a incidência da tese firmada no Tema 864 por se tratar de reajuste específico de Categoria e por reconhecer o direito ao reajuste de forma automática no exercício seguinte (sem o cumprimento dos dois requisitos cumulativos indicados no referido Tema), estamos diante de notória interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo dispensado (Código de Processo Civil, art. 1.007; e Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT, art. 185, I). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir o pedido de efeito suspensivo recursal, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A matéria devolvida a este Tribunal está centrada nas seguintes questões de mérito: (1) efeitos da coisa julgada do processo coletivo em benefício do autor de ação individual; (2) necessidade de suspensão do curso do processo para aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000 (prejudicial externa); (3) (in)exigibilidade do título coletivo porque constituiria “coisa julgada inconstitucional”. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0032335-90.2016.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) contra o Distrito Federal. A sentença coletiva condenou o ente público a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.106/2013, e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. 1. Efeitos da coisa julgada do processo coletivo em benefício do autor de ação individual. A decisão interlocutória impugnada teria disposto que “embora a coisa julgada seja matéria de ordem pública, as razões que embasam o pedido do executado são pretéritas à impugnação ao cumprimento de sentença, que não veiculou tal questão, daí surgindo o instituto da preclusão consumativa”. A parte agravante/ré argumenta que a questão é de ordem pública, cognoscível de ofício e que pela sua natureza pode ser arguida em qualquer grau de jurisdição e a qualquer tempo. Também alega que não caberia ao ente distrital comprovar a ciência da parte exequente com relação à existência da ação coletiva, e que o ajuizamento da ação individual após a ação coletiva seria fator que por si só levaria à inaplicabilidade do artigo 104 da Lei n.o 8.078/1990 no caso concreto. Pois bem. A questão controvertida de direito processual deve ser resolvida à luz das normas do microssistema de tutela coletiva. Considerando o processo coletivo, que apresenta como objeto os interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, criou-se o microssistema de tutela coletiva, com regras gerais previstas na Lei n.o 7.347/1985 (art. 21) e na Lei n.o 8.078/1990 (art. 90), complementado por diversas outras normas esparsas do ordenamento jurídico. Subsidiariamente, aplica-se o Código de Processo Civil, quando não contrariar esse microssistema processual (Lei n.o 7.347/1985, art. 19). A influência dos processos coletivos nas ações individuais é regulamentada pelo art. 104 da Lei n.o 8.078/1990, segundo o qual as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Em outras palavras, a ação coletiva não suspende ou é suspensa pela ação individual. Além disso, caso as ações tramitem simultaneamente, os efeitos da sentença na ação coletiva somente beneficiarão aqueles que propuseram a ação individual se for requerida a suspensão desse processo individual em trinta dias, após a ciência nos autos com relação ao ajuizamento da ação coletiva. Tal dispositivo seria influenciado pelo right to opt out das class actions norte-americanas, o direito de optar por ser excluído dos efeitos da decisão coletiva, inclusive com previsão semelhante da necessidade de fair notice (notificação justa) para comprovar a ciência inequívoca do indivíduo acerca da ação coletiva. Destaca-se que apesar de não se constatar menção legal explícita, é de se reconhecer que o ônus de notificar o indivíduo no processo individual acerca da existência da ação coletiva é do réu (em consonância com os princípios da boa-fé processual e da cooperação), pois este necessariamente terá conhecimento sobre ambas as ações. Caso não seja cumprido tal ônus, o autor individual beneficiar-se-á da coisa julgada coletiva mesmo que seu pedido na ação individual seja julgado improcedente. Essa é a lição que se extrai dos escritos de doutrinadores como Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr. (Curso de direito processual civil: processo coletivo / Fredie Didier Jr., Hermes Zaneti Jr. - 14. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. v.4. p. 211 - grifos nossos): (...) Cap. 5 - CONEXÃO E LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES COLETIVAS 3.2. O pedido de suspensão do processo individual. A ciência inequívoca da existência do processo coletivo e o ônus do demandado de informar o autor individual. Muito embora a coisa julgada coletiva não possa prejudicar os indivíduos, ela poderá beneficiá-los. O indivíduo pode valer-se da coisa julgada para o ajuizamento de ação de liquidação dos seus respectivos prejuízos (cf. a respeito os capítulos sobre coisa julgada e liquidação, neste volume do Curso). É o que se chama de transporte in utilibus da coisa julgada coletiva para o plano individual. Sucede que a extensão in utilibus da coisa julgada coletiva não ocorrerá "se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva" (art. 104 do CDC). Isso significa que se estiverem pendentes uma ação individual e uma ação coletiva correspondente, para que se beneficie da coisa julgada coletiva, é preciso que o indivíduo peça a suspensão do seu processo individual, no prazo de trinta dias contados do conhecimento efetivo da existência do processo coletivo. O prosseguimento do processo individual (iniciado antes ou depois da propositura da ação coletiva, pouco importa) significará a exclusão do indivíduo-autor dos efeitos da sentença coletiva. Para tanto, é preciso que o indivíduo tenha optado pela continuação do seu processo individual, a despeito da existência do processo coletivo. Essa opção, porém, somente pode será válida, se lhe foi garantida a ciência inequívoca da existência do processo coletivo. A ciência pode ser verificada de forma inequívoca quando ocorrer nos autos do processo. Trata-se de pressuposto para o exercício regular, pelo indivíduo, daquilo que, no regime da class action norte-americana, é chamado de right to opt out, ou o direito de optar por ser excluído da abrangência da decisão coletiva. Nas Federal Rules of Civil Procedure (EUA), Rule 23, (c), 2, (B) há expressa menção à necessidade de ciência inequívoca ao indivíduo: "the court must direct to class members the best notice that is practicable under the circumstances, including individual notice to all members who can be identified through reasonable effort. The notice may be by one or more of the following: United States mail, electronic means, or other appropriate means". Na mesma regra, afirma-se que a comunicação (notice), para ser fair (justa), deve ser concisa e compreensível, contendo informações relacionadas à natureza da ação coletiva ajuizada, especificação do grupo a que se relaciona, aos direitos de inclusão e exclusão da eficácia da ação coletiva, entre outras coisas. Para que o indivíduo, autor de ação individual, seja beneficiado com a sentença coletiva, é preciso que ele peça a suspensão do seu processo individual. Se ele, sabendo da pendência do processo, não pede a suspensão, exclui-se da incidência da coisa julgada coletiva. Existe prazo para pedir a suspensão (trinta dias, contados da ciência inequívoca da pendência do processo coletivo), mas não há prazo para a suspensão, que deve "perdurar pelo tempo necessário ao trânsito em julgado da sentença coletiva". (...) Se o indivíduo não teve ciência da existência do processo coletivo, não pode ser prejudicado com o prosseguimento do processo individual. O indivíduo tem o direito de ser informado sobre a pendência do processo coletivo, cabendo ao réu proceder a essa informação. É o que corretamente sugere o parágrafo único do art. 31 do Código Modelo para a Ibero-América. Observe que há um interesse do réu nessa comunicação, pois evita que ele seja demandado mais de uma vez ao mesmo tempo em torno de uma mesma situação. Cria-se, então, um ônus para o réu: trata-se de ônus, encargo do próprio interesse, e não dever; é ônus, pois, se não for cumprido, o autor individual beneficiar-se-á da coisa julgada coletiva mesmo no caso de a sua ação individual ser rejeitada. Trata-se de regra em consonância com o princípio da boa-fé processual, principalmente em relação ao princípio da cooperação. (...) Nesse sentido também lecionam Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade (Interesses difusos e coletivos / Adriano Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade - 7. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017. p. 259): (...) 2.2.5 Opt-out e opt-in Há vários tipos de class actions nos Estados Unidos. Um deles é especificamente voltado à defesa de interesses individuais homogêneos: as class actions for damages. Particularmente nessa espécie de class action existe o direito de opt-out (direito de optar por ficar de fora do raio de ação do julgado), por força do qual é possível a qualquer interessado requerer, tempestivamente, não ser atingido pelos efeitos da futura sentença. Funciona da seguinte maneira: caso a ação seja admitida na forma de uma class action, ou seja, obtenha a certificação (certification), os interessados devem ser notificados sobre a existência do processo. Essa notificação é denominada fair notice. Uma vez cientificados, se não se opuserem expressamente, estarão sujeitos aos efeitos da futura sentença e de sua coisa julgada, tendo adotado, tacitamente, uma postura de opt-in. Poderão, em vez disso, tempestivamente requerer sua exclusão desses efeitos, exercendo o direito de opt-out, ou, ainda, integrar a lide como litisconsortes. Outra oportunidade de opt-out deve ser concedida aos interessados na hipótese de ser celebrado um acordo durante o processo, mas antes de sua homologação judicial. Nas ações civis públicas para defesa de interesses individuais homogêneos também existe um mecanismo de controle da submissão dos interessados aos efeitos dos julgados, mas ele opera "às avessas" da sistemática estadunidense: se lá a extensão dos efeitos da sentença a terceiros decorre automaticamente da inércia dos interessados, aqui ela depende de sua conduta ativa. De fato, no Brasil, se o interessado já houver ajuizado uma ação individual, somente poderá ser beneficiado pelos efeitos de futura sentença em uma ação civil pública que verse sobre direitos individuais homogêneos, caso, no prazo de 30 dias depois de ter ciência da existência dessa ação coletiva, requeira a suspensão de sua ação individual (CDC, art. 104). Pode-se dizer, nessa hipótese (guardadas as devidas diferenças em relação ao sistema norte-americano), que se previu um mecanismo assemelhado a um direito de opt-in. Por sua vez, se o interessado permanecer inerte, estar-se-ia valendo de seu direito de opt-out, de modo que não será beneficiado pela futura sentença. Como dissemos anteriormente, os aspectos da coisa julgada nas ações civis públicas serão tratados mais profundamente no item 2.11.3. (...) 2.11.3.6 Implicações do estágio do processo coletivo em relação ao estágio do processo individual Conforme o estágio (momento processual) do processo individual em relação ao processo coletivo, e dependendo de a ação individual haver sido ou não suspensa quando da ciência da existência da ação coletiva, poderá ser ou não possível o aproveitamento da coisa julgada coletiva em prol das vítimas (seja no caso da ação coletiva com pedido explícito de tutela dos direitos individuais homogêneos, seja na hipótese da ação civil pública voltada aos direitos difusos ou coletivos). Paralelamente, a coisa julgada coletiva poderá, eventualmente, inviabilizar a propositura de uma ação individual. Vejamos como se comunicam tais fatores, e quais as condições eventualmente necessárias para que a coisa julgada coletiva beneficie individualmente as vítimas. i. Trânsito em julgado da sentença coletiva antes de proposta a ação individual Nesse caso, bastará que a vítima proceda à liquidação e execução do título. Não poderá propor ação individual, pois, como já tem título executivo a seu favor, faltar-lhe-ia interesse processual. ii. Ação individual e ação coletiva em andamento Ao tomar conhecimento, nos autos de sua ação individual, acerca da existência da ação coletiva, para poder se beneficiar da futura coisa julgada coletiva, a vítima deverá requerer, no prazo de 30 dias, a contar da ciência da existência da ação coletiva, a suspensão do seu processo individual (CDC, art. 104). (...) Como o réu das ações individuais necessariamente terá conhecimento sobre a ação coletiva (pois nela também figurará como réu), cumprirá a ele trazer a informação sobre a existência da ação coletiva aos autos das ações individuais, caso queira que as vítimas sejam instadas a decidir sobre eventual pedido de suspensão. Lembre-se, ainda, haver jurisprudência que admite a suspensão das ações individuais de ofício. Nesse caso, se tal suspensão se der dentro dos 30 dias, seus autores também serão beneficiados pela eventual procedência da ação coletiva; iii. Trânsito em julgado da sentença individual antes da sentença coletiva Se a sentença na ação individual transitar em julgado antes da sentença coletiva (ainda que dentro do prazo de 30 dias da ciência sobre a existência da ação coletiva), o autor da ação individual não será beneficiado pela futura coisa julgada coletiva, sob pena de violar-se a coisa julgada da sentença individual (CF, art. 5.°, XXXVI). (...) O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes acerca do dever do réu de informar a existência da ação coletiva no processo individual, também concluindo que se o réu se omitir de informar tal fato em juízo poderia ocorrer a extensão dos efeitos da ação coletiva ao indivíduo não informado: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL. PRAZO PARA REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO PELO INTERESSADO QUE SOMENTE SE INICIA COM A CIÊNCIA NOS AUTOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PELA PARTE RÉ. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO. 1. Ao disciplinar a Execução de Sentença Coletiva, o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) dispõe que os exequentes devem requerer a suspensão da Ação Individual que veicula a mesma questão em Ação Coletiva, a fim de se beneficiarem da sentença que lhes é favorável no feito coletivo. Todavia, compete à parte ré dar ciência aos interessados da existência desta Ação nos autos da Ação Individual, momento no qual começa a correr o prazo de 30 dias para a parte autora postular a suspensão do feito individual. 2. Na hipótese dos autos, omitindo-se a parte ré de informar o juízo no qual tramitava a Ação Individual acerca da existência da Ação Coletiva, não há como recursar-lhes a extensão dos efeitos erga omnes decorrentes da coisa julgada na Ação Coletiva. Precedente: AgRg no REsp. 1.387.481/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.12.2013. 3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.307.644/PE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 04.12.2018) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS E DÉCIMOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DE AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL NOS TERMOS DO ART. 104 DO CDC. NECESSIDADE DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS AUTORES DA AÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Ao disciplinar a execução de sentença coletiva, o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) dispõe que os Autores devem requerer a suspensão da Ação Individual que veicula a mesma questão em Ação Coletiva, a fim de se beneficiarem da sentença que lhes é favorável no feito coletivo. Todavia, compete à parte Ré dar ciência aos interessados da existência dessa Ação Coletiva, momento no qual começa a correr o prazo de 30 dias para a parte Autora postular a suspensão do feito individual. 2. Na hipótese dos autos, omitiu-se a parte Ré de informar o juízo no qual tramitava a Ação Individual acerca da existência da Ação Coletiva proposta pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho-ANAJUSTRA, a fim de propiciar ao Autor a opção pela continuidade ou não daquele primeiro feito. Desta feita, à míngua da ciência inequívoca, não há como recusar à parte Autora a extensão dos efeitos erga omnes decorrentes da coisa julgada na Ação Coletiva. 3. Recurso Especial da UNIÃO desprovido. (STJ, REsp n. 1.593.142/DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 07.06.2016) No caso concreto, as ações coletiva e individual teriam tramitado simultaneamente, e não se constataria o cumprimento do ônus do réu (Distrito Federal) de informar a existência da ação coletiva nos autos do processo individual. Conclui-se, a princípio, que não haveria óbice para que a parte autora seja beneficiada pelo título coletivo, nos termos do art. 104 da Lei n.o 8.078/1990 e dos princípios da boa-fé processual e da cooperação. Ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. 2. Desnecessidade de suspensão do curso do processo por prejudicialidade externa. Ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000. A decisão interlocutória impugnada não teria tratado da suspensão do curso do processo por prejudicialidade externa. A parte agravante/ré argumenta ser questão de ordem pública, e a necessidade de suspensão do curso do cumprimento individual da sentença coletiva até o trânsito em julgado da ação rescisória nos termos do artigo 313, inciso V, letra “a”, do Código de Processo Civil. Pois bem. A questão controvertida de direito processual deve ser resolvida à luz do Código de Processo Civil, que determina que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória” (art. 969). Ao dispor sobre a excepcionalidade da suspensão dos efeitos da decisão rescindenda, tal dispositivo objetiva assegurar o princípio da eficiência e a garantia constitucional da intangibilidade da coisa julgada, pois somente em circunstâncias singulares seria permitido sustar o direito da parte beneficiária do título judicial à sua execução. Nesse sentido cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça, tanto acerca da excepcionalidade da suspensão dos efeitos da decisão rescindenda, quanto da substituição da decisão liminar pelo julgamento definitivo no decorrer do processo: PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO VISLUBRAMENTO DE ERRO DE FATO. I - Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência para suspensão dos efeitos da decisão rescindenda. Em decisão monocrática, indeferiu-se o pedido liminar. II - O art. 969 do Código de Processo Civil passou a consagrar expressamente a possibilidade de concessão de medidas antecipatórias, em ação rescisória ("A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória"). III - Em que pese essa possibilidade, essa mesma norma também prescreve a excepcionalidade da medida, sempre condicionada à observância dos pressupostos previstos em lei. IV - O art. 300 do mesmo Diploma Processual, que prevê a antecipação da tutela, aponta, como pressupostos autorizadores da medida, a prova inequívoca, a ensejar o convencimento acerca da probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (perigo de dano), requisitos estes que devem estar necessariamente conjugados. V - Com efeito, a jurisprudência desta Corte tem admitido a concessão de tutela antecipada, visando à sustação dos efeitos do acórdão rescindendo, apenas em casos excepcionalíssimos, em que transparece evidente o direito invocado pela parte. Nesse sentido: AgIntAR n. 5.839, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 21/6/202; AgIntAR n. 5.839; Proc. 2016/0171201-2; CE, Segunda Seção, relator Ministro Luis Felipe Salomão; DJE 21/6/2021 VI - Na espécie, em juízo de cognição sumária, não se verifica a presença simultânea do fumus boni iuris e do periculum in mora, em especial, porque não se vê, de plano, a plausibilidade jurídica do pedido. VII - No caso dos autos, aponta o autor que "No que tange à relevância do direito indicado relativo ao erro de fato e desconsideração da vedação à aplicação retroativa de norma florestal aos fatos anteriores a 1986, esta foi devidamente exposta no mérito e demonstrada através de menção aos documentos acostados aos autos originais e da imagem aérea de 1979, que claramente indicam a existência ocupação anterior à vigência da Lei Federal no 7.511/86 e pela aplicação das faixas de 5 (cinco) metros de proteção ao imóvel conforme o regime legal anterior a 1986. (...) Existe clara ameaça ao REQUERENTE por ter a sua meação afetada quanto à ocupação do terreno da União objeto da demanda coletiva e ao seu total esvaziamento pecuniário. (...) Desta feita, o risco da demora como visto também é evidente, com a possibilidade de desfazimento das edificações e necessidade de pagamento de multa que já foram determinadas na origem e que aguardam a finalização da suspensão que está na iminência de ocorrer." VIII - Ora, em relação à plausibilidade do direito, observa-se que a ação rescisória fundada em erro de fato, pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato. Nesse sentido: AgInt nos EDcl na AR n. 7.017/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022.; AgRg no AREsp n. 221.111/RJ, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 5/12/2012; AgInt na AR n. 7.202/PB, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 3/10/2022. IX - Na hipótese, em juízo perfunctório, não se vê o apontado erro de fato, uma vez que não ficou evidente que "a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido". X - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt na AR n. 7.580/RS, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 15.10.2024) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ART. 969 DO CPC. LIMINAR SUBSTITUÍDA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. 1. Ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença. 2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 3. Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. No particular, consoante asseverou o acórdão recorrido, a decisão liminar que impossibilitava a liberação do alvará foi substituída pelo julgamento definitivo de improcedência da ação rescisória pelo Tribunal de Justiça, tornando novamente possível prosseguir no cumprimento de sentença. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.116.348/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.10.2024) No caso concreto, em consulta aos autos da ação rescisória (autos n.o 0735030-49.2024.8.07.0000), o pedido de tutela provisória teria sido expressamente negado (id 63850509). No ponto, não estão satisfeitos os requisitos para suspensão dos efeitos da decisão rescindenda. Em recursos que tratam desta matéria em outros cumprimentos individuais do mesmo título coletivo, assim tem decidido este Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO PELA TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal (agravante) para condicionar o levantamento de valor pela parte exequente (agravada) e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. 2. A referida ação rescisória foi ajuizada pelo Distrito Federal para desconstituir o Acórdão n. 1372761, que julgou procedente a pretensão formulada na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 para, em síntese, condenar o ente federativo a implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei n. 5.106/2013, a partir de 1o de setembro de 2015. 3. Diante da identidade parcial entre a matéria discutida no presente recurso e aquela relacionada no agravo de instrumento n. 0700281-69.2025.8.07.0000, interposto pela exequente contra a mesma decisão objeto do presente recurso, ambos os agravos de instrumento serão apreciados em conjunto, na mesma sessão de julgamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença em razão de questão prejudicial externa pendente de definição no bojo da ação rescisória n. 0032335-90.2016.8.07.0018; (ii) examinar se o título executivo é inexigível por violar normas constitucionais; e (iii) averiguar se há cumulação indevida de juros ao aplicar a taxa Selic sobre o débito consolidado, considerando a alteração trazida pela EC n. 113/2021 e a Resolução n. 303/2019 do CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. De acordo com o julgamento do agravo de instrumento n. 0700281-69.2025.8.07.0000 (distribuído por dependência ao presente recurso), a ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, ajuizada com o objetivo de desconstituir o título judicial exequendo, não está dotada de efeito suspensivo (art. 969 do CPC), e, nessa medida, não há óbice legal ao eventual pagamento de precatório e liberação de valores em favor da parte exequente. Pelas mesmas razões, inexiste probabilidade hábil a autorizar a suspensão do feito executivo para se aguardar o julgamento definitivo da aludida ação rescisória. Preliminar de prejudicialidade externa rejeitada. 6. O Tema 864/STF se refere à revisão geral da remuneração dos servidores públicos, não havendo identidade material com a Lei Distrital 5.106/2013, que trata de reajuste salarial específico concedido aos integrantes da carreira pública de Assistência à Educação do Distrito Federal, em três etapas anuais e de forma escalonada. 7. Ausente aplicabilidade da tese jurídica fixada no Tema 864/STF à hipótese, conforme distinção feita no próprio acórdão exequendo (Acórdão n. 1316826), acobertado pela coisa julgada, revela-se infundada a alegação do Distrito Federal de inexigibilidade do título com base em precedente vinculante do STF (Tema 864). 8. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1°, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 9. O art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça não impôs nova obrigação ao Poder Executivo, tampouco criou categoria de despesa, visto que apenas disciplinou a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 10. Se a taxa Selic incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, acórdão 1980217, rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 19.03.2025) Ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. 3. Exigibilidade do título coletivo. Inexistência de “coisa julgada inconstitucional”. A decisão interlocutória impugnada teria disposto que a inexigibilidade do título por inobservância da tese definida no Tema 864 de Repercussão Geral do STF constituiu argumento que não pode ser alegado neste momento processual. A parte agravante/ré argumenta que o título coletivo constituiria “coisa julgada inconstitucional”, inexigível nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, pois estaria fundado em interpretação da lei pretensamente tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (contrário à tese definida no Tema 864 de Repercussão Geral do STF). Pois bem. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz das normas do Código de Processo Civil, nos precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal sobre o tema que geraria a “coisa julgada inconstitucional” e na interpretação dada por este Tribunal na fase de conhecimento do processo que originou o título ora a cumprir. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento (CPC, art. 489, §1o, VI). Apesar de a parte agravante fundamentar sua alegação de inexigibilidade do título em suposta “coisa julgada inconstitucional” por violação à tese definida no Tema 864 de Repercussão Geral do STF, o que se constata ao analisar o processo n.o 0032335-90.2016.8.07.0018 é que este Tribunal fundamentadamente afastou tal tese, explicitando os motivos da distinção (distinguishing), cumprindo o requisito do art. 489, § 1o, VI do Código de Processo Civil. Cito trecho do inteiro teor do voto condutor do acórdão em apelação (grifos nossos): (...) VOTOS O Senhor Desembargador Alvaro Ciarlini - Relator (...) Aliás, o tema alusivo à concessão de aumento a servidores públicos sem que houvesse a correspondente dotação orçamentária foi afetado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática de repercussão geral (Recurso Extraordinário no 905.357-RR - Tema no 864). Após o julgamento do mencionado recurso, a Excelsa Suprema Corte estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias." O caso concreto, no entanto, deve ser distinguido daquele que deu origem às razões de decidir do precedente supracitado. Isso porque a causa de pedir da presente demanda não abrange pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). Em verdade trata-se aqui de questão diversa, qual seja, o reajuste da remuneração dos servidores em três etapas anuais, tendo sido as duas primeiras devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. (...) O Senhor Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA - 1o Vogal (...) Por sua vez, não há que se falar em incidência ao presente caso do tema 864 do STF, na medida em que a tese ali firmada diz respeitoà revisão anual da remuneração dos servidores públicos com base em índices da lei de diretrizes orçamentárias, ao tempo em que, nos presentes autos, discute-se a implementação da Lei Distrital 5.106/2103 que estruturou a carreira deAssistência à Educação do Distrito Federal, promovendo, inclusive, alteração nas respectivas remunerações, inexistindo, portanto, similitude entre a hipótese resolvida pelo STF e a ora em exame. Assim, a meu aviso, a implementação da última parcela é um direito garantido a toda categoria profissional de servidores públicos que se enquadram na Lei 5106/2013, sendo certo que a respectiva inobservação, além de inadmissível, milita em desfavor aos princípios que norteiam a Administração Pública. (...) A Senhora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL - 2o Vogal (...) Pedi vista para melhor analisar o caso. Da Inaplicabilidade do Tema 864 de Repercussão Geral De início, reputo inaplicável ao caso concreto o entendimento do egrégio Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 905.357/RR, com repercussão geral reconhecida (Tema 864), de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ocorre que, enquanto o presente recurso versa sobre o direito à incorporação de aumento específico concedido por lei a determinada carreira, aquele diz respeito ao direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (...) Essa distinção constitui fundamento da decisão de mérito, recorrível na fase de conhecimento da ação. De fato, a matéria foi arguida pelo Distrito Federal em recurso especial e em recurso extraordinário, permanecendo inalterado o acórdão recorrido. Após o trânsito em julgado das decisões em fase de conhecimento, incidem os efeitos da coisa julgada, tornando imutável e indiscutível a decisão de mérito (CPC, art. 502). A decisão transitada em julgado somente seria rescindida, excepcionalmente, nas hipóteses elencadas no art. 966 do Código de Processo Civil, o que não se constata até o momento. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, e, considerando o trânsito em julgado do título coletivo e as reiteradas manifestações deste Tribunal em que distingue o caso concreto e aquele que deu origem ao Tema 864 do STF, não cabe nova discussão em relação à matéria na presente fase de cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de infração ao artigo 505 do Código de Processo Civil. De outra visada, mesmo que superada tal conclusão, também não estariam presentes os requisitos da “coisa julgada inconstitucional”. Considera-se inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso (CPC, art. 535, §5o). No caso concreto, a parte sustenta que implementar o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.106/2013 seria conferir interpretação contrária à tese definida no Tema 864 do STF, o que seria incompatível com a Constituição Federal. Entretanto, o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela distinção dos casos envolvendo o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.184/2013 e o caso julgado no Tema 864. Vejamos (grifos nossos): ARE 1359226/DF - DISTRITO FEDERAL RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 03/02/2022 Publicação: 07/02/2022 Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 04/02/2022 PUBLIC 07/02/2022 Partes RECTE.(S) : DISTRITO FEDERAL PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL RECDO.(A/S) : MARIA JULIA DA ROCHA TENORIO ADV.(A/S) : MARIANA SONSONE FLORIANO ADV.(A/S) : SARA RONS LAMOR PINHEIRO SILVA Decisão Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. REAJUSTE DE SERVIDOR. LEI DISTRITAL 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. RE 905357. REJEITADA. OMISSÃO NO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DE REAJUSTE. ALEGADA FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NÃO CABIMENTO. VERBA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O que o RE n. 905.357/RR transitou em julgado em 18/02/2020. 1.1. A pretensão veiculada na lide em questão versa sobre a implementação da última parcela de reajuste concedido por lei específica para a carreira de assistência à educação - 5.106/2013. 1.2. O tema tratado no RE 905.357/RR versa sobre a revisão anual da remuneração dos servidores públicos. 1.3. Em razão do transito em julgado do RE n. 905.357/RR e da diversidade entre os temas, a preliminar não deve ser acolhida. 2. Este TJDFT, no julgamento da ADI 2015.00.2.005517-6, salientou que uma lei não pode ser declarada inconstitucional em razão de alegada ausência de dotação orçamentária, ressalvando que tal ausência de dotação apenas impede a aplicação da norma no exercício financeiro em que foi promulgada. 3. A ausência de dotação orçamentária não é suficiente para suspender a eficácia de uma lei, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à promulgação da lei possuem orçamentos próprios, nos quais devem estar contemplados recursos para cobrir os gastos previstos na lei em vigor. 4. A Lei Distrital 5.106/2013 foi aprovada com regular trâmite no Poder Legislativo e posterior sanção do chefe do Executivo, sendo incabível a alegação de violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. 4.1. O impacto financeiro causado pela Lei 5.106/2013 tinha que ser estimado pelo Distrito Federal, não sendo cabível a alegação de falta de recursos para descumprir a lei anos após a sua promulgação, notadamente quando as primeiras parcelas do reajuste chegaram a ser satisfeitas. 5. O STF, no RE 870.947, julgou inconstitucional o índice da poupança para correção dos débitos não tributários da Fazenda Pública. 5.1. Deve ser mantida, portanto, a aplicação do IPCA-E. 5.2. Não merece acatamento o pedido de que a correção pelo IPCA-E se dê a partir da data do julgado do STF - 20.9.2017 -, em razão do entendimento do STJ fixado no tema 905: "As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E". 6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados”. (eDOC 5, p. 1-2) Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 7) No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, b e d, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 8o, I; 165, § 9o e; 169, caput e §1o; todos do texto constitucional. Nas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que compete a União estabelecer regime de responsabilidade fiscal para todo o Estado Brasileiro, porém, as disposições da Lei Distrital n. 5.106/2016, que concedeu reajustes a diversas carreiras no Distrito Federal, desrespeita a imposição da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Constituição Federal. Confiram-se as razões aduzidas: (...) Requer o provimento do recurso. É o relatório. Decido. O recurso não merece prosperar. Primeiramente, não vislumbro a aplicação do tema 864 (RE-RG 905.357, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.122019) ao casos concreto, uma vez que a pretensão da autora, ora recorrida, versa sobre a implementação da última parcela de reajuste concedido por lei específica para a carreira de assistência à educação (Lei Distrital n. 5.106/2013), ao passo que o tema tratado na repercussão geral trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos. (...) Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. (...) Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1o, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. Publique-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Ministro Gilmar Mendes Relator (STF, ARE 1359226/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.02.2022) Além disso, em casos semelhantes o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de distinguir os casos de revisão geral de remuneração (Tema 864 do STF) e os casos de aumento remuneratório de forma escalonada (como o previsto na Lei Distrital n.o 5.184/2013). Cito precedente (grifos nossos): EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1o DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria. (STF, ADI 7391 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024) Não ocorreu aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Ausente, pois, o requisito principal para a flexibilização da coisa julgada tida como inconstitucional. Por consequência, o título coletivo permanece plenamente exigível. Nesse sentido cito precedente desta Corte de Justiça: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0723087-35.2024.8.07.0000. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESOLUÇÃO N. 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC). INCIDÊNCIA. DÍVIDA. VALOR CONSOLIDADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisar a necessidade de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) analisar a possibilidade de o agravado executar o título judicial que se formou nos autos da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018; e (iii) analisar se a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve ocorrer sobre o montante consolidado da dívida (principal corrigido e acrescido de juros de mora) ou apenas sobre o valor principal devidamente corrigido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mera propositura de ação rescisória, por si só, não enseja a suspensão do trâmite da ação originária nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil. 4. O caso dos autos não versa sobre revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos (Tema de Repercussão Geral n. 864 do Supremo Tribunal Federal) e sim sobre a implementação da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, judicialmente reconhecida nos autos da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018. Não há que se falar em obrigação inexigível pelo Poder Público. 5. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça recebeu nova redação pela Resolução n. 482/2022 do referido órgão e estabeleceu que os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), quando então o referido índice será aplicado isoladamente. 6. Inexiste anatocismo quando não foram adotados outros índices para fins de correção monetária e juros de mora em conjunto com o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir de dezembro de 2021 nos cálculos da quantia exequenda. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A atualização do crédito deve ser feita pelo Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, em 9.12.2021, a qual incidirá sobre o valor consolidado da dívida – montante principal devidamente atualizado pelos critérios de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre o período de cálculo. Não há anatocismo, apenas sucessão de índices de correção monetária.” ___________ Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; CPC, art. 969; Lei Distrital no 5.184/2013; Resoluções no 303 e 482/CNJ; Tema no 864/STF. Jurisprudência relevante citada: n/a. (TJDFT, acórdão 1974446, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 26.02.2025) No capítulo, ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 25 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator